Tribunal: TJSP
Processo: 1017675-22.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Indenização por danos morais. Cartão de crédito. Alegação de quitação de dívida que não restou comprovada. Da simples observação dos comprovantes de pagamento juntados se verifica que se tratam de depósito em dinheiro, como consta nos documentos, os quais não servem de comprovação das faturas de cartão de crédito. Improcedência da ação que se impõe. Aplicação do

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Indenização por danos morais. Cartão de crédito. Alegação de quitação de dívida que não restou comprovada. Da simples observação dos comprovantes de pagamento juntados se verifica que se tratam de depósito em dinheiro, como consta nos documentos, os quais não servem de comprovação das faturas de cartão de crédito. Improcedência da ação que se impõe. Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC. Inversão dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios, observada a gratuidade processual concedida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso provido.